Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-71.2023.8.11.9005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001447-71.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), JAKELINE MARTINS DOS SANTOS COSTA - CPF: 025.154.851-11 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Divirjo para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL -
CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE

–

INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA

–

DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O artigo 37, “caput”, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
”.

2. O objetivo do Princípio da Publicidade é proporcional maior transparência possível dos atos da Administração Pública para que a coletividade (população) tenha conhecimento desses atos.

3. Com relação ao Princípio da Razoabilidade está implicitamente previsto na Carta Constitucional de 1988 e expressamente previsto na norma infraconstitucional por meio da Lei 9.784/99 em seu artigo 2º disciplinando que: “
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência
”.

4. Destaca-se que o objetivo do Princípio da Razoabilidade é manter a coerência do sistema jurídico, evitando assim conflito na ordem jurídica por afrontar o direito diante da violação do justo razoável.

5. A tutela de urgência deferida em sede recursal determina que, “in verbis”:
“
o agravado ESTADO DE MATO GROSSO providencie,
no prazo máximo de 5 (cinco) dias
, a renovação do ato de nomeação da agravante JAKELINE MARTINS DOS SANTOS COSTA, com a reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de PAPILOSCOPISTA perante a Secretária de Estado de Segurança, Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC
”. Sic.

6. A parte agravante (parte reclamante) requer o provimento do Agravo de Instrumento. Em contrapartida, o agravado

Estado de Mato Grosso,
apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar suas contrarrazões.

7. Desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, menores, ou incapazes ou interesse público, conforme informado pelo Parquet Estadual por meio do Ofício nº 001/2023.

8. O Código de Processo Civil em seu artigo 8º dispõe que: “
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

9. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que razão compete a parte agravante, fazendo “jus”
a reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de PAPILOSCOPISTA perante a Secretária de Estado de Segurança, Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC
.

10.
Diante da interpretação sistemática
(
visa a harmonia entre as normas como forma de beneficiar o sistema jurídico como um todo, onde o sistema se completa em conjunto)
não deve prosperar o disposto no artigo 16, §6º, da Lei Complementar Estadual n° 04/1990
, “ipsis litteris”:

“
Art. 16 Posse é a investidura no cargo público mediante a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. § 1° A posse ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado
”. (...)
“§6° Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no §1
°”. Sic.

11.
Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(
N.U 1022746-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023
) e
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FEITO DE COMPETÊNCIA DECLINADA – CONCURSO PÚBLICO – ATO DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1005246-78.2017.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023
).

12.
Decisão agravada reformada.

13. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a tutela de urgência deferida nestes autos

e

DETERMINO que o agravado ESTADO DE MATO GROSSO providencie a “
reabertura do prazo legal para a apresentação dos documentos necessários a eventual posse no cargo de PAPILOSCOPISTA perante a Secretária de Estado de Segurança, Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC
” sic.,
nos moldes do id. 194886195
.

15. Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

16.
É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO no qual se pleiteia liminar com efeito ativo.

Segundo os fatos ventilados na inicial, a parte requerente, ora agravante, foi aprovada em concurso público e nomeada para exercer o cargo por meio de publicação oficial, a qual não atendeu por não ter ciência.

Argumenta que deveria ter sido notificada pessoalmente a exercer a opção de assunção no cargo.

O juízo
a quo
indeferiu a medida liminar centrado no fato de que o agravado, no curso do processo, deve ser oportunizado o contraditório.

Inclusive, sob o aspecto do contraditório, caberia provar que houve a intimação pessoal da candidata-agravante para assumir o cargo.

A priori, não há o
fumus boni juris
apto a sustentar a liminar, em face da necessidade de comprovação, por parte do ente, de que houve a intimação devida, oportunidade a que fará jus no curso do processo.

Além disso, o perigo de dano está fragilizado pelo próprio transcurso do prazo.

Assim, entendo que não estão presentes os requisitos inerentes ao pleito liminar (art. 300, CPC).

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024